Tribunal: TJDFT
Processo: 0723752-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRETENSÃO DO EXECUTADO DE OBSTACULIZAR EVENTUAL LEVANTAMENTO DE VALOR PENHORADO VIA SISBAJUD. EMBARGOS À EXECUÇÃO RECEBIDOS SEM EFEITO SUSPENSIVO. MANUTENÇÃO DO PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO.
1. Mantem-se o prosseguimento da execução, tendo em vista que a parte agravante-executada, ao interpor os seus embargos à execução, não garantiu o juízo, tendo o douto julgador de origem indeferido o efeito suspensivo por ausência dos requisitos para a sua concessão, na forma do art. 919, §1o, do CPC, razão pela qual inexiste lastro para se obstar eventual diligência do exequente, no âmbito do seu exercício regular de direito.
2. Agravo de Instrumento não provido.